Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIVÓRCIO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS CÔNJUGES. COMODATO TÁCITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. VALOR. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicia-se uma relação de comodato tácito com o ex-cônjuge quando o cônjuge proprietário se retira ou é retirado do imóvel por ocasião de medida protetiva de afastamento do lar.
2. Cabível o arbitramento de alugueres pelo uso da coisa, nos termos do artigo 582 do Código Civil.
3. Confrontando-se as especificações do imóvel da lide com outros imóveis em sítios de alugueis de imóveis, verifica-se que o valor cobrado pelo aluguel de apartamentos foi arbitrado de forma razoável e proporcional.
4. Recurso conhecido e não provido.